Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-32.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000925-32.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI - CPF: 344.659.791-34 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (APELADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. SERVIDOR AFASTADO SEM CONTRIBUIÇÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por idade, sob o fundamento de que a apelante, servidora municipal afastada sem contribuição, perdeu a qualidade de segurada, requisito indispensável para a concessão do benefício no regime próprio de previdência social do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da qualidade de segurado é indispensável para a concessão de aposentadoria por idade no RPPS municipal; e (ii) se é aplicável, por analogia, o entendimento do RGPS sobre a irrelevância da qualidade de segurado no momento do requerimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os RPPS possuem regramento próprio, distinto do RGPS, com base em normas específicas que devem ser observadas para a concessão de benefícios previdenciários.

4.

A Lei Municipal no 2.361/2010 faculta ao servidor afastado manter a qualidade de segurado mediante o recolhimento de contribuições durante o período de afastamento, sendo essa opção essencial para preservar a vinculação ao regime previdenciário.

5.

A não realização de contribuições durante o afastamento implica a perda da qualidade de segurado, conforme previsto na legislação municipal, o que inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários.

6.

A aplicação analógica das regras do RGPS ao RPPS é indevida, pois cada regime previdenciário possui autonomia legislativa e princípios próprios, como o equilíbrio financeiro e atuarial, previsto no art. 40 da CF/1988.

7.

O princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, impede a concessão de benefícios previdenciários fora dos critérios estabelecidos em lei, sob pena de violação à isonomia e ao equilíbrio do sistema previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da qualidade de segurado é requisito indispensável para a concessão de benefícios previdenciários no RPPS, quando expressamente previsto em lei.

2.

A perda da qualidade de segurado em virtude da ausência de contribuições durante afastamento voluntário impede a concessão de aposentadoria no regime próprio.

3.

O regramento do RGPS não é aplicável analogicamente ao RPPS, devido à autonomia legislativa e aos princípios específicos de cada regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, e art. 40, caput; Lei Municipal no 2.361/2010, art. 12, III, "b".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que julgou improcedente ação objetivando a concessão de aposentadoria junto à PREVILIDER.

Consta dos autos que a apelante, servidora pública municipal afastada, matrícula n. 1147, requereu administrativamente aposentadoria por idade nos termos do art. 12, III, alínea "b", da Lei Municipal n. 2.361/2010.

O pedido foi indeferido administrativamente sob o fundamento de que, embora preenchesse os requisitos de idade mínima e tempo de serviço público, a requerente estava afastada e sem contribuir para o RPPS.

A sentença recorrida reconheceu que a apelante não mantinha a qualidade de segurada no momento do requerimento administrativo, requisito imprescindível para a concessão do benefício, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) que o art. 6o da Lei Municipal apenas faculta ao segurado afastado manter a qualidade de segurado mediante contribuição, não sendo uma obrigação; (ii) que preenchidos os requisitos de idade e tempo de contribuição, não pode perder o direito à aposentadoria por ausência de norma; (iii) que segundo precedentes do STJ, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria quando preenchidos os demais requisitos; (iv) que por analogia, devem ser aplicadas as regras do RGPS que dispensam a qualidade de segurado para concessão de aposentadoria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido da apelante (id 256997331).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto da controvérsia consiste em determinar se a manutenção da qualidade de segurado é requisito indispensável para a concessão de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais.

Com efeito, os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) possuem natureza jurídica, regramento e princípios próprios que os distinguem significativamente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso, a Lei Municipal n. 2.361/2010, ao dispor que é "
facultado ao segurado que deixar de exercer temporariamente atividade que o submeta ao regime do PREVILIDER manter a qualidade de segurado
", confere ao servidor afastado uma prerrogativa clara: optar entre a manutenção das contribuições necessárias para preservar sua vinculação ao regime previdenciário ou arcar com as consequências da perda dessa qualidade.

Conforme corretamente destacado na sentença, o que se verifica é que “
há autorização facultativa para manter a qualidade de segurado mesmo quando o servidor estiver afastado de suas funções sem remuneração, todavia, para que mantenha essa qualidade, a legislação impõe que o servidor continue efetuando o pagamento das contribuições
” (id 256997321).

A faculdade, portanto, refere-se à opção do servidor em manter ou não os recolhimentos durante o afastamento, e não à dispensa desse requisito para a concessão do benefício.

Interpretação diversa violaria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, expressamente previsto no caput do art. 40 da CF/88.

Ademais, os precedentes do STJ invocados pela apelante (REsp 1.352.721/SP e outros) tratam especificamente do RGPS, regime que possui regramento próprio estabelecido pela Lei 8.213/91 e alterações posteriores. A aplicação analógica dessas regras ao RPPS municipal representaria indevida interferência na autonomia federativa e violação ao princípio da legalidade administrativa.

No caso concreto, embora a apelante tenha preenchido os requisitos de idade e tempo de contribuição, optou por não manter sua vinculação ao RPPS durante o afastamento, conforme lhe facultava a lei. Esta opção, contudo, tem como consequência natural e prevista em lei a perda da qualidade de segurada, o que impede a concessão do benefício pretendido.

O princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (CF, art. 37, caput), não permite que sejam dispensados requisitos expressamente previstos em lei para a concessão de benefícios previdenciários, sob pena de violação também ao princípio da isonomia em relação aos demais servidores que mantiveram suas contribuições durante períodos de afastamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025